Tribunal: TJPA
Processo: 0008267-71.2017.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. LATROCÃNIO. DESCLASSIFICAÃÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, HOMICÃDIO CULPOSO OU DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS SUBTRAENDI CARACTERIZADO PENA-BASE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÃÃO INIDÃNEA. CONFIGURAÃÃO. CORREÃÃO. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM PARA O MÃNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA E MENORIDADE. INAPLICABILIDADE. PROVIDÃNCIA ADOTADA PELO JUÃZO SENTENCIANTE. 1. Restando induvidoso, pela prova dos autos, que o motivo do delito foi patrimonial, redundando na morte do ofendido, nÃ£o hÃ¡ falar em desclassificaÃ§Ã£o da conduta para crime de lesÃ£o corporal seguida de morte ou homicÃdio. 2. Procedida Ã revisÃ£o e adequaÃ§Ã£o da fundamentaÃ§Ã£o dos vetores judiciais reputados desfavorÃ¡veis ao rÃ©u pela magistrada sentenciante e, permanecendo trÃªs negativos, resta inviabilizada a reduÃ§Ã£o da pena-base para o mÃnimo legal. Precedente sumular. 3. Tendo sido reconhecida e aplicada pelo magistrado singular as atenuantes da confissÃ£o espontÃ¢nea e da menoridade, nÃ£o hÃ¡ nenhum reparo na segunda fase da dosimetria. 4. RECURSO CONHECIDO E, IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0008267-71.2017.8.14.0010
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BREVES (1ª Vara)
APELANTE: CLEMILDO BALIEIRO NASCIMENTO
ADVOGADO: RAYAN FERREIRA BRABO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, HOMICÍDIO CULPOSO OU DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS SUBTRAENDI
CARACTERIZADO PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE. INAPLICABILIDADE. PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
1. Restando induvidoso, pela prova dos autos, que o motivo do delito foi patrimonial, redundando na morte do ofendido, não há falar em desclassificação da conduta para crime de lesão corporal seguida de morte ou homicídio.
2.

Procedida à revisão e adequação da fundamentação dos vetores judiciais reputados desfavoráveis ao réu pela magistrada sentenciante e, permanecendo três negativos, resta inviabilizada a redução da pena-base para o mínimo legal. Precedente sumular.
3. Tendo sido reconhecida e aplicada pelo magistrado singular as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, não há nenhum reparo na segunda fase da dosimetria.
4. RECURSO CONHECIDO E, IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois e nove do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

CREMILDO BALIEIRO NASCIMENTO
,

por

meio de sua defesa, interpôs o recurso em análise objetivando reformar a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves, que o condenou pela prática da conduta descrita no art. 157, §§ 1º e 3º, do CP, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 50 (cinquenta)

dias-multa.

Narra a denúncia, que no dia 14/05/2017, por volta das 02h00 horas da manhã, o apelante, munido de arma branca, do tipo punhal, abordou a vítima Sebastian da Silva Pantoja Coelho e mediante violência e grave ameaça, lhe subtraiu um celular da marca Sansung, modelo plus, cor preta. Em seguida, com o intuito de assegurar a impunidade do crime e a subtração da coisa, desferiu na vítima um violento golpe de arma branca a altura do coração, causando-lhe o óbito.

O apelante foi reconhecido e localizado pela polícia, sendo, então, preso e levado a presença da Autoridade Policial, onde confessou a prática delitiva.

Após regular instrução processual, o juízo singular, julgou procedente os fatos articulados pela acusação, proferindo a r. decisão ao norte descrita (fls. 86/85), contra a qual, a defesa se insurgiu, postulando para apresentar as razões nesta superior instancia (fl. 92).

Os autos foram remetidos a este Tribunal e distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a intimação da defesa para apresentar as razões recursais, bem como, do
dominus litis
para contrarrazoar e, após que fossem encaminhados ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 108).

Em suas razões (fls. 101/104), a defesa sustenta que não restou caracterizado o crime de latrocínio, pois, o apelante não desferiu o golpe de faca contra a vítima com o intuito de assegurar a impunidade do crime ou mesmo a subtração do bem, uma vez que, a vítima não esboçou qualquer reação quando foi abordada, tampouco resistiu ao ato da subtração.

Diante desse cenário a defesa, requer a desclassificação do crime de latrocínio para: a)
o crime de roubo em concurso com lesão corporal seguida de morte, pois o apelante não quis matar a vítima tampouco assumiu o risco de produzir o resultado morte
; b)
ou para o crime de roubo em concurso com homicídio culposo, pois a intenção do réu era apenas dar um susto na vítima
; c)
caso a corte entenda que o apelante teve a intenção de ceifar a vida da vítima que a conduta seja desclassificada para o crime de homicídio doloso, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

Subsidiariamente, requer que sejam reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade, bem como, seja estabelecida a reprimenda no mínimo legal.

Por fim, pede que seja concedida a liberdade ao apelante.

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 124/127).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinou pelo
conhecimento
e não
provimento
do apelo, com a consequente manutenção da r. sentença condenatória (fls. 131/142).

É o relatório que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas nos autos, tanto que não foram combatidas pela defesa.

Passo a análise do mérito do pedido, consubstanciado na desclassificação da conduta para os crimes de roubo em concurso com lesão corporal seguida de morte ou para o crime de roubo em concurso com homicídio culposo ou doloso. Razão não assiste a defesa.

Pois bem, no crime de roubo o
animus
do agente, independentemente de sua modalidade, simples, exasperado ou qualificado, é sempre o patrimônio da vítima, não a sua integridade física ou a sua vida.

Em verdade, o roubo é qualificado pelo resultado porque o agente extrapola - culposamente - as elementares do próprio tipo para obter o resultado pretendido, isto é, a subtração do patrimônio. É, por essa razão, classificado como preterdoloso.

Nesse sentido a lição de Damásio de Jesus e César Roberto Bitencourt,
in verbis
:
Crime preterdoloso ou preterintencional é aquele em que a ação causa um resultado mais grave que o pretendido pelo agente. O sujeito quer um minus e sua conduta produz um majus, de forma que se conjugam a ação (antecedente) e a culpa no resultado (consequente). (JESUS, Damásio E. de. Comentários ao Código Penal. 2.ª ed. São Paulo: Saraiva, 1985. p. 207.)
Preterdoloso ou preterintencional é o crime cujo resultado total é mais grave do que o pretendido pelo agente. Há uma conjugação de dolo (no antecedente) e culpa (no subseqüente): o agente quer um minus e produz um majus." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Geral 1. 14.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 223.)

Ora, no caso em análise, as provas anexadas aos autos, em especial a testemunhal comprovam de forma clara a ocorrência do crime de latrocínio, (§3º segunda parte, do art. 157, do CP).

Essa convicção pode se aferida, dos relatos da testemunha ocular do crime
Darly Figueiredo Nunes
que, em Juízo reconheceu com segurança o apelante como sendo a pessoa que atingiu fatalmente a vítima
Sebastian da Silva Pantoja Coelho
, narrando com detalhes toda ação delituosa (mídia/fl. 71).
Que estava na hora do fato com a vítima; (...); que percebeu quando o acusado passou na moto com outro na garupa; que percebeu que seriam assaltados; que mandou a vítima se apressar; que iam entrar no Hotel Palace, mas a porta estava fechada; que não conseguiram evitar o assalto;
que o acusado falou passa o celular; que a vítima entregou o celular ao acusado e levantou as mãos; que o celular da vítima era de pouco valor e estava quebrado; que a facada foi no mesmo momento em que a vítima entregou o celular; que a vítima entregou o celular ao acusado e logo levou a facada; que não havia nenhum motivo para a vítima levar a facada
; que o acusado aparentava estar drogado; que o acusado estava tremendo;
que ninguém reagiu no momento do assalto;
(...); que o acusado bateu no ombro do motorista da moto; que desconfiou do assalto; que mandou a vítima andar rápido; que tentaram entrar no hotel Palace, mas a porta estava trancada; que o acusado parou a moto, desceu e falou perdeu, perdeu; que quando o acusado chegou próximo da vítima falou passa o celular; que mandou a vítima entregar o celular; que na mesma hora que a vítima entregou o celular foi atingida pelo golpe da faca; que a vítima não reagiu ao assalto;
que a vítima era alta e forte; que entende que o acusado deu a facada para ele e a vítima não irem em sua busca; que quando o acusado deu a facada na vítima, ele olhou para o depoente como se dissesse olha, toma conta do teu amigo e não vem atrás de mim; que o acusado deu o golpe de faca na vítima para garantir que ele e a vítima não tivessem nenhum tipo de reação, para garantir a fuga; que a vítima não conhecia o acusado; que não haveria motivo para que o acusado quisesse matar a vítima; que a facada foi em cima da aorta; que a vítima colocou a mão no peito; que pediu calma ao amigo
;
que a vítima ainda saiu andando; que o acusado mirou no coração da vítima; que a vítima chegou com vida até o Hospital quando caiu da moto junto com ele; que as pessoas os socorreram; que a vítima tinha vinte e poucos anos; que vítima faleceu uma semana antes de seu aniversário; que a vítima faleceu no Hospital;
que foi na delegacia prestar a notícia do crime; que um amigo mostrou uma foto do suspeito do crime; que o reconheceu; que levou para polícia a filmagem da câmara de segurança na frente do Palace; que a foto do suspeito foi apresentada pelo Patrick
; que a foto era do acusado; que o acusado ficou foragido e depois se entregou na polícia; que o acusado confessou o crime.

A testemunha
Raylson Pacheco Leão, em suas declarações em Juízo (mídia/fl. 71) afirmou que:
(...) viu quando o acusado passou na moto momentos antes do crime; que desconfiou do assalto; que correu para avenida; que quando chegou a vítima já estava atingida; (...); que soube pelo vídeo que o acusado pegou o celular da vítima com uma mão e com a outra mão de imediato esfaqueou a vítima; (...); que acredita não existir motivo para o acusado querer matar a vítima; o acusado confessou a autoria delitiva, muito embora não sabia explicar o motivo de ter atingido fatalmente a vítima.

As provas orais acima reproduzidas comprovam que o apelante, por vontade livre e consciente, logo após pegar o celular da vítima desferiu uma facada em direção ao coração desta, assumindo, evidentemente, o risco do resultado morte, como forma de garantir a posse da
res furtiva
. Agiu, pois, com nítido
animus subtraendi
, nunca com
animus necandi ou ledendi,
o que fica claro pelo depoimento da testemunha ocular Darly Figueiredo Nunes.

Aliado a isso, em juízo o apelante, confessou que assaltou a vítima e subtraiu o celular e depois deu uma facada no peito desta. Todavia, tenta e justificar a facada desferida pelo fato de estar drogado e alcoolizado. Ocorre que, o art. 28, II, da Lei Substantiva Penal, prescreve de maneira clara que a embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal.

Assim, verificada a ocorrência conjugada de um fato lesivo ao patrimônio da vítima e a morte desta - evento decorrente da violência contra ela empregada pelo réu para a subtração de seu bem -, de se ter como configurada a figura delituosa do art. 157, §3º, parte final, do Código Penal, restando, inviabilizada a desclassificação da conduta nos termos requerido pela defesa.

Passo agora análise dos pedidos subsidiários, consubstanciados no redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como, o reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade (art. 65, I e III, ¿d¿ do CP).

No que tange a redução da pena-base, não há como lhe conceder guarida.

Destarte, a magistrada singular, fixou a pena-base em 27 (vinte e sete) anos de reclusão, ante a valoração desfavorável dos vetores atinentes a
culpabilidade,

as circunstâncias do crime e a conduta social
, fundamentando-os nos seguintes termos:
A culpabilidade
, enquanto juízo de reprovabilidade da conduta, mostrou-se extrema, eis que a falecimento da vítima, pessoa jovem, atleta e bem quista na sua cidade de Melgaço, causou uma grande comoção social, considerando o motivo fútil que sua vida foi retirada.
As circunstâncias do crime
foram reprováveis, considerando que o acusado agiu de forma a impossibilitar qualquer defesa da vítima, a qual, inclusive, não manifestou resistência a abordagem do réu, que, mesmo assim, desferiu uma facada em direção ao peito daquela, o que demonstra frieza e barbaridade na conduta.
Quanto à conduta social
é possível verificar que mesmo sendo menor de vinte um anos o denunciado já respondeu por dois processos criminais (Certidão de folha 44), sendo posto em liberdade, mesmo assim se envolveu no latrocínio narrado nos presentes autos, o que demonstra uma contumácia na prática delitiva e um descaso com a Justiça, soando até como uma certeza de impunidade, eis que em relação aos fatos anteriores ainda não recebeu condenação.

Entretanto, ao analisar a motivação dada aos referidos vetores, observo merece ser revista, o que farei levando em conta o efeito devolutivo da apelação e conforme orientação emanada do STF.

Assim, passo a análise das referidas circunstâncias atento as provas produzidas.

No que concerne à culpabilidade
, foi apresentada fundamentação indevida, todavia, entendo que desponta de forma intensa, pois embora a vítima não tenha manifestado qualquer resistência à abordagem
,
mesmo assim, foi golpeada pelo apelante com uma facada no peito, provocando ferimento no coração do ofendido, que assim agiu para evitar qualquer reação por parte da vítima o de seu amigo, o que demonstra frieza e barbaridade na conduta.

Quanto às circunstâncias do delito
, são notadamente desfavoráveis, na medida em que a vítima retornava de uma confraternização com amigos, quando foi abordada pelo réu em frente a um hotel em via publica e, em plena madrugada, fatores estes que comprometem a segurança e a ordem pública. Portanto, desfavorável este vetor.

Em relação à conduta social
, mantenho a consideração negativa deste vetor, pois conforme ponderado pelo julgador monocrático o réu já responde a outros processos por crime de natureza patrimonial, inclusive estava no gozo de liberdade quando cometeu o delito em questão, demonstrando, assim, ausência de comprometimento com os valores sociais e morais. Portanto, correta a valoração negativa deste vetor.

Nesse viés, após a revisão e adequação da fundamentação dos vetores reputados desfavoráveis ao réu, ainda permanecem os três desfavoráveis, razão pela qual, com base no entendimento da
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o patamar da pena-base aplicado pelo Juízo singular em 27 (vinte e sete) anos de reclusão.

Quanto ao pedido de reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, não há nada a ser corrigido neste particular, uma vez que, o magistrado reconheceu e aplicou as referidas circunstâncias, conforme, constata-se do excerto da sentença a seguir:
Reconheço as atenuantes da confissão e de ser o réu menor de vinte um anos na época dos fatos, pelo que reduzo a pena em um sexto e, à míngua de causas de aumento e diminuição, fixo-a em VINTE E DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO como pena definitiva e concreta, a ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei Nº 8.072/90, com as alterações trazidas pela Lei Nº 11.464/2007, em local e forma que devem ser estabelecidos pelo Juízo da execução da pena.

Assim, entendo que o quantum final de reprimenda aplicada ao apelante pela magistrada singular, não é excessivo, pois estabelecido em dois anos acima do mínimo legal cominado ao crime praticado pelo réu. Diante disso, mantenho o referido patamar, pois proporcional e necessário à prevenção e reprovação do crime.

Por fim, no que tange ao pedido do direito do réu em recorrer em liberdade, resta inviabilizada a sua apreciação, porquanto em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de decisão prolatada por juiz singular, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, I, ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a r. condenação do apelante.

É o meu
voto
.
Belém, 09 de maio de 2022.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM